Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNO CARLOS MORO PALAZZO, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora em sede execução por quantia certa ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Sustentou que a penhora incidiu sobre proventos de aposentadoria e saldo em conta-salário, os quais entende serem impenhoráveis a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e determinar a restituição do numerário constrito. Preparo regular sob ID 37673784. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II em desfavor de ANTONIO CARLOS MORO PALAZZO, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 125812802, restou penhorado o valor total de R$ 2.412,44 das contas do executado. Através da petição de id. 127798184, apresenta a parte requerida impugnação à penhora. Afirma que foram bloqueados os seguintes valores: a) R$ 419,41 na conta que possui junto ao Banco Santander; b) R$ 1.006,31 na conta que possui junto à Caixa Econômica Federal; c) R$ 986,72 na conta que possui junto ao Banco do Brasil. Aduz que o valor de R$ 1.006,31 foi penhora em conta poupança da CEF. Diz que o valor de R$ 986,72 penhorado na conta do Banco do Brasil se refere à proventos de aposentadoria. Argumenta que o valor de R$ 419,41 penhorado no Banco Santander se refere à salário percebido pelo requerido. Discorre que, diante do alegado, todas as verbas em comento são impenhoráveis por força do artigo 833, IV e X do CPC. Requer, assim, o desbloqueio de tais valores. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, destaque-se que pode o executado impugnar a penhora ocorrida por simples petição nos mesmos autos da execução, não sendo necessário, para tanto, a apresentação de embargos à execução. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão assiste, em parte, ao requerido. Conforme documento de id. 127798185, o bloqueio de R$ 1.006,31 de fato ocorreu em conta poupança do executado. Desta feita, incide, no caso, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC. Por outro lado, em relação aos valores de R$ 986,72 penhorados na conta do Banco do Brasil e R$ 419,41 penhorados no Banco Santander, não há que se falar em impenhorabilidade. Em que pese afirmar o executado que a quantia penhorada no Banco do Brasil é oriunda de proventos de aposentadoria, os documentos juntados nos autos não comprovam tal afirmação. O extrato de id. 127798187 indica um bloqueio de R$ 63,84, o que não coincide com a constrição feita no presente feito. Já o documento de id. 127798187 indica tão somente que o bloqueio incidiu sobre uma conta salário. Entretanto, em que pese a conta em comento sirva para recebimento de vencimentos, é certo que se mostra possível o depósito de valores de outras naturezas. Assim, não tendo o requerido comprovado que, especificamente, o valor em questão foi retirado de sua aposentadoria, não há que se falar em impenhorabilidade. Da mesma forma o que diz respeito ao bloqueio de R$ 419,41 penhorados no Banco Santander. Pelos motivos já acima expostos, o fato da conta ter natureza de conta salário não implica, automaticamente, que os valores bloqueados tenham essa características, motivo pelo qual não incide a regra da impenhorabilidade mencionada pela parte executada. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pela parte requerida para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 1.006,31 bloqueados na conta poupança do requerido.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em princípio, o devedor responde com todos os seus bens pelo pagamento de suas dívidas. Contudo, o salário e os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, excetuando-se à regra tão somente quando se tratar de benefício superior a 50 salários mínimos ou quanto a contrição ocorrer para o pagamento de prestação alimentícia: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Por se tratar de regra de exceção e impeditiva do direito do credor, o ônus de provar a impenhorabilidade recais sobre o devedor (art. 373, II, do CPC). Ao afirmar a impenhorabilidade do saldo de R$419,41, o devedor limitou-se a anexar um documento bancário que comprova o bloqueio e um “Termo de Comunicação de Conta Salário e Portabilidade de Salário”. Tais documentos comprovam exclusivamente a existência da conta bancária e o pedido para que nela fosse depositado seu salário. No entanto, nada obsta o recebimento de outros depósitos e de fontes diversas, de sorte que a juntada parcial do extrato não permite aferir de pronto a alegada impenhorabilidade. Melhor sorte não socorre o agravante quanto ao saldo bloqueado junto ao Banco do Brasil. Conforme se verifica do extrato bancário anexado, de fato a conta é utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria. Contudo, no mesmo período e anteriormente ao bloqueio judicial, houve crédito de natureza diversa identificado por “contr. BB Crédito 13 Salar” e no valor de R$2.062,13. Uma vez que o bloqueio recaiu sobre o saldo de R$986,72 e diante da existência de crédito de natureza diversa na mesma conta-corrente, afasta-se a alegada impenhorabilidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Neste sentido é o entendimento do colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTS. 55, §§ 2o, II E 3o E 58, AMBOS DO CPC. PRELIMINARES. DIALETICITADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. MÉRITOS. (1) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DEVEDOR. MINÍMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. PENHORA. ARTS. 85, § 14 E 833, IV E § 2o, AMBOS DO CPC. POSSIBILIDADE. (2) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (3) CONTA SALÁRIO. VERBA DECORRENTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E DEPÓSITOS DIVERSOS (PIX/TED). NATUREZA SALARIAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTS. 373, II E 854, § 3o, I, AMBOS DO CPC. PENHORA. ARTS. 525, IV, § 6o, 831 E 835, I, TODOS DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS CONHECIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELOS EXECUTADOS. DESPROVIDO. DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO AO AI N. 0721664-45.2021.8.07.0000. REVOGADA. DECISÃO AGRAVADA. PARCIALMENTE REFORMADA. PENHORA DETERMINADA. 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. Em regra, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", de acordo com regra inserta no art. 833, IV, do CPC. 6. ... 7. ... 8. Ainda que a conta corrente do devedor tenha a finalidade precípua de recebimento de seu salário/remuneração/proventos de aposentadoria, a existência de depósitos bancários que ultrapassam a verba salarial, como rendimentos de aplicações financeiras ou transferências bancárias nas modalidades TED ou PIX, autoriza o bloqueio para a satisfação da dívida, em respeito à preferência contida no art. 835, I, do CPC. 9. Agravos de Instrumentos. Conhecidos. Julgamento conjunto. Recurso interposto pelo Exequente. Provido. Recurso interposto pelos Executados. Desprovido. Decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso dos Executados. Revogada. Decisão agravada. Parcialmente reformada, para determinar a penhora de 30% da remuneração dos Executados. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade. (Acórdão 1411613, 07216644520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA INTEGRADA. DESBLOQUEIO. CONTA CORRENTE. OUTROS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes. Resp.n°1.184.765/PA. 4. Verificado que o salário depositado na conta corrente foi transferido imediatamente para a conta poupança, em razão de contrato de baixa automática e que há outros depósitos na conta corrente da devedora, decorrentes de empréstimos, a penhora realizada na conta corrente deve ser mantida, por ausência de comprovação da natureza exclusivamente salarial da verba bloqueada. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1330058, 07252632620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator